Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. TRATAMENTO ADEQUADO. PRERROGATIVA DO MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido para obrigar o plano de saúde a custear o tratamento médico Eletro-Hipertemia Modulada (mEHT), ante a ausência de demonstração do requisito da urgência.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.
4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana.
5. Tendo a agravante comprovado sua condição de beneficiária do plano de saúde; que necessita do tratamento pleiteado, sob pena de risco de morte; que o tratamento foi autorizado pela ANVISA excepcionalmente para seu caso; e, que houve negativa da ré quanto ao fornecimento do medicamento apenas por não se enquadrar na Diretriz de Utilização do rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser autorizado o tratamento nos exatos termos do relatório médico.
6. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que deferiu a liminar.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.